Tribunal: TJMT
Processo: 1030588-81.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030588-81.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADILSON RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 460.019.481-00 (RECORRENTE), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRIDO), JORCELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.395.631-72 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES – NECESSIDADE DE SE COMPROVAR, MINIMAMENTE, O DIREITO PLEITEADO, MESMO COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – FALTA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS E O DANO AO VEÍCULO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$ 4.485,00 a título de danos materiais, e R$ 2.000,00 a título de danos morais (id. 210840414).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por ter postulado a realização de audiência de instrução como forma de provar suas alegações, sendo o feito julgado antecipadamente sem a realização da instrução requerida.

Aduz, ainda, que a inicial é inepta, ante a ausência de provas capazes de embasar os fatos alegados.

No mérito, alega a impossibilidade de ressarcimento por danos materiais pelo fato de não haver, nos autos, notas fiscais ou comprovantes de pagamento sobre os eventuais danos causados.

Ressalta que não há documentos que comprovem os valores dos celulares que supostamente foram furtados do interior do veículo.

Quanto aos danos morais, alega que, por não terem sido provadas as alegações do reclamante, não há que se falar em indenização.

Alternativamente, caso haja condenação pelos supostos danos morais, requer a redução do valor da indenização arbitrada.

Por fim, pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pelo reconhecimento da inépcia da inicial. No mérito, pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

3.

Em suas contrarrazões, o reclamante refuta as alegações do recorrente e pugna pela manutenção da sentença (id. 210840422).

4.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

5.

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

6.

Compulsando os autos, observo que o reclamante anexou a inicial um cupom fiscal, no valor de R$ 159,79, datado de 21/08/2023, às 15h33min, emitido pelo reclamado (id. 210840396, pág. 2), o registro do Boletim de Ocorrência, narrando os fatos supostamente ocorridos (id. 210840397), e 02 (dois) orçamentos para o conserto de maçanetas (id. 210840397, págs. 4/5). Em relação às maçanetas, nota-se que no primeiro orçamento a descrição do objeto é “maçaneta traseira”. Já no segundo orçamento, a descrição se refere a 02 (duas) maçanetas dianteiras (lados direito e esquerdo) e uma traseira (lado esquerdo), traduzindo certa contradição quanto àquilo que necessitava de conserto.

7.

No entanto, não há no processo documentos que comprovem de forma cabal os fatos alegados, bem como a desídia e responsabilidade do reclamado.

8.

Assim, o reclamante não apresentou fotos do veículo arrombado, demonstrando o dano ocasionado na fechadura (tranca), a subtração do toca-CD retirado, e não trouxe as notas fiscais dos aparelhos celulares que supostamente foram subtraídos do interior de seu veículo, sem falar quanto à alegação de haver R$ 2.100,00 no interior do veículo,
não se podendo presumir o dano material, pois este exige a comprovação efetiva do prejuízo
.
A ausência inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação
.

9.

Ademais, apesar de alegar que procurou funcionários e o gerente do estabelecimento, o reclamante não comprova tal procura. Não há protocolos do mencionado atendimento, limitando-se a indicar o nome do gerente do estabelecimento.

10.

O demandante sequer anexa nos autos o documento que comprova a propriedade do veículo S10, cor branca, placa KAO2G62, apesar de afirmar ter anexado tal documento à inicial.

11.

Quanto às supostas imagens mostradas pelo gerente do estabelecimento, o reclamante informa que estão anexadas aos autos, no entanto,
não estão
.

12.

Desse modo, as provas apresentadas pelo demandante são totalmente frágeis e não demonstram de forma eficaz a ocorrência do suposto dano.

13.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
FURTO DE BOLSA COM PERTENCES E DINHEIRO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO
-
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. Para formação de juízo condenatório é necessária
prova inequívoca dos fatos
, pois incumbe a parte autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado. Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva,
caberia ao Apelante a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no artigo 373, I do Código de Processo Civil
, restando
afastado o dever de indenizar.
Em que pese a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, inserto, inclusive, na Súmula n. 130 do STJ,
incumbe à parte autora realizar a prova mínima de sua pretensão
. No caso dos autos, inexiste comprovação do furto e da subtração de valores, joias e pertences supostamente deixados no interior do automóvel.
(TJ-MT 10258859720178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ALEGAÇÃO DE FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DA RÉ – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
–
BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONTRIBUI PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS – DOCUMENTO UNILATERAL
– PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Considerando as alegações controvertidas da parte recorrente, não se tem certeza se o furto do veículo ocorreu no interior do estacionamento da faculdade, ora recorrida, tampouco os autores se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.
(TJ-MT 10102557920178110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021) (grifei).

14.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente os pedidos iniciais.

15.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024